Tribunal: TJMT
Processo: 0018121-24.2010.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018121-24.2010.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS - CNPJ: 33.000.167/0022-36 (AGRAVADO), MAGALI SAVOLDI - CPF: 017.207.519-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SILVIA ROXO BARJA FALCI - CPF: 158.975.178-78 (ADVOGADO), HELIO SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 768.013.577-00 (ADVOGADO), ESIO COSTA JUNIOR - CPF: 853.989.937-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa:
Direito Processual Civil e Tributário. Agravo Interno. Prescrição direta declarada de ofício. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que declarou, de ofício, a prescrição direta de crédito tributário e julgou prejudicada a análise do recurso interposto. A parte agravante alegou a impossibilidade de reconhecimento da prescrição, sob a justificativa de que a questão não foi analisada pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição pode ser declarada de ofício pelo magistrado em qualquer instância, sem que isso constitua supressão de instância, e se foi observado o princípio da não surpresa.

III. Razões de decidir

3. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

4. Não houve violação ao princípio da não surpresa, pois as partes foram devidamente intimadas para se manifestarem acerca da prescrição antes da decisão monocrática.

5. Os argumentos trazidos pelo agravante não são suficientes para afastar a prescrição declarada, nem apresentam novos elementos aptos a modificar a decisão monocrática recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A prescrição pode ser reconhecida de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, e sua declaração não viola o princípio da não surpresa quando as partes são previamente intimadas a se manifestar."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 10; CTN, art. 150, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1826724/MG; STJ, AgInt no REsp 1598978/RS.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO, MT
,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 223317680), que declarou de ofício, a ocorrência de prescrição direta, e, por conseguinte, reputou prejudicada a análise do recurso interposto, nos seguintes termos:

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“RECURSO DE

APELAÇÃO
”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0018121-24.2010.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor de PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 185176268):

“Vistos etc...

Trata-se de execução fiscal movida por Estado de Mato Grosso em desfavor de
Petróleo Brasileiro S A Petrobras
, sendo que a parte executada ingressou com exceção de pré-executividade no ID nº 114078660, alegando a ocorrência da prescrição direta e intercorrente.

Em detida análise dos autos verifico que até a presente data não houve despacho citatório diante da inércia do credor quanto ao endereço da parte executada. O qual foi intimado para emendar a inicial e quedou-se inerte ao chamado da justiça conforme certificado no ID nº 31805121.

Assim sendo,
chamo o feito a ordem
para revogar a decisão de remessa ao arquivo provisório, torno sem efeito todos os atos praticados sucessivamente, e passo a proferir a seguinte decisão:

Por decisão sob ID 31805121, este Juízo determinou que o exequente promovesse a emenda à inicial, trazendo aos autos o endereço completo da executada.

Verifica-se no certificado nos autos que o exequente não atendeu ao chamado judicial.

Diante do exposto, indefiro a petição inicial, o que faço com forte na norma do art. 321, parágrafo único do CPC e de consequência JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito com fulcro na norma do art. 485, inciso I do CPC.

Deixo de condenar no pagamento das custas processuais bem como dos honorários advocatícios.

Decorrido o prazo recursa, certifique-se e arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

A parte apelante aduz, em síntese, que “(...)o endereço da referida executada, foi descrito corretamente na CDA da exordial, bem como no petitório da p. 5 do Id. 31805122, com todos os dados necessários para citação da mencionada apelada, inclusive com CEP (...)”.

Argumenta que “(...)ainda que o CEP estivesse incorreto ou mesmo ausente na CDA, não resta dúvida que o indeferimento da inicial por essa simples razão demonstra certo excesso de formalismo, o que deve ser combatido, de modo a não inibir qualquer cidadão no seu direito de acesso à justiça”.

Sustenta, ainda, que “(...) não existe nenhum vício no título executivo, o qual está hígido e permanece plenamente válido, vez que atende aos requisitos do artigo 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal: (...)”, bem como que “(...)a petição inicial cumpriu todos os requisitos exigidos pelo artigo 319 do CPC e aplicáveis subsidiariamente ao executivo fiscal”.

Ao final, “(...) requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, por conseguinte, o E. TJ/MT proveja-o, para reformar a sentença hostilizada, determinando o regular prosseguimento do feito”. (ID. 185176272).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de
“RECURSO DE

APELAÇÃO
”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0018121-24.2010.8.11.0041, ajuizada pela parte apelante em desfavor de PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que extinguiu o feito, sem resolução de mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que a ação executiva foi protocolada, em 07.06.2010, em desfavor de PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRÁS, visando ao recebimento dos créditos tributários decorrentes da ausência de recolhimento de ICMS Substituição Tributária, inscrito na CDA n.º 20104507, cujo valor alcançava, à época, a importância de
R$ 551.888,46 (quinhentos e cinquenta e um mil e oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos).

O juízo
a quo
determinou a emenda da inicial, uma vez que o endereço da parte executada se encontrava incompleto (ID. 185176254).

Por não ser possível a intimação da Fazenda Pública, foi determinado o arquivamento (ID. 185176254).

O processo foi redistribuído, e, a parte exequente intimada para requerer o que entender de direito (ID. 185176255).

O ESTADO DE MATO GROSSO, MT, informou o endereço dos sócios (ID 185176255 – pág. 4 e 5)

O processo foi digitalizado, e as partes intimadas para verificar a conformidade (ID. 185176258), momento em que a Fazenda Pública pugnou pela citação (ID. 185176259).

A parte executa, apresentou exceção de pré-executividade (ID. 18516262), e o ESTADO DE MATO GROSSO, MT, impugnou (185176265).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia
23.06.2023
,
oportunidade em que foi indeferida a petição inicial, e julgado extinto o processo, nos termos dos art. 485, I do CPC (ID. 185176268).

A parte executada, pediu tutela de urgência cautelar incidental (ID. 185176269), que foi indeferido (ID. 185176271).

Em 22.02.2024, o julgamento foi convertido em diligência, para manifestação das partes quanto a prescrição (ID. 203269150).

No ID. 206421663, a parte apelada, argui preliminarmente a ausência de intimação para contrarrazoar, bem como a existência de prescrição.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, verifica-se que até o presente momento não ocorreu o despacho que defere a inicial, pois a Fazenda Pública recusou a intimação, conforme certidão de ID. 185176254:

Certifico e dou fé, que a Exequente vem sendo reiteradamente intimada para fazer carga destes autos, visando o necessário impulso processual de sua responsabilidade. Certifico, ainda, que ao comparecer perante esta Secretaria, os pressupostos ou procuradores da Exequente se recusam a receber em carga, não só os presentes autos, como, de maneira mais abrangente, inúmeras outras execuções, sobre a alegação de que não possuem procuradores para atender a demanda de processos de interesse da Exequente. Por tais razões, encaminho os autos conclusos para deliberações.

Diante da certidão acima, o
juízo a quo
determinou o arquivamento do processo, nos termos do art. 40, § 2º, da LEF.

Dessa forma, considerando a especificidade acima citada, e que a prescrição é matéria de ordem pública, passo à análise da prejudicial de mérito.

No tocante à prescrição do crédito tributário, tem-se que o art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), prevê expressamente que o prazo prescricional para propositura de ação executiva de crédito tributário é de 05 (cinco) anos e será interrompido pelo despacho do juiz que ordenar a citação fiscal.

Considerando que se trata de imposto sujeito a homologação, o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte, ao da entrega da declaração ou do vencimento, o que ocorrer por último, conforme disposto no artigo 150, do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência, veja-se:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2. "
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
" (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO – TERMO A QUO – DIA SEGUINTE AO DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DA ENTREGA DA DECLARAÇÃO, O QUE FOR POSTERIOR – RESP 1.120.295/SP, REL. MIN. LUIZ FUX, DJE 21.5.2010, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ESPÉCIE – AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Segundo orientação da Primeira Seção desta Corte ao julgar o REsp. 1.120.295/SP, mediante o rito dos recursos repetitivos, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
o termo inicial da prescrição ocorre no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária ou no dia posterior à data em que declarado e não pago o tributo, o que for posterior.
Nesse sentido: AgInt no REsp. 1.787.925/MT, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 23.5.2019; AgInt no REsp. 1.596.436/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 15.4.2019. 2. Na espécie, o crédito tributário foi constituído mediante a entrega da declaração pelo contribuinte (GIA), em 26.5.1994, e a ação executiva foi proposta em 31.5.1999, isto é, após o prazo de cinco anos. Assim, há de ser reconhecida a prescrição. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1597015/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020)”.

Assim, como não foi informada a data em que declarado e não pago o tributo, o prazo prescricional é de cinco anos, contados a partir do dia seguinte ao do vencimento.

Sobre o tema, eis o entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ISS – PRESCRIÇÃO DIRETA – TRIBUTO SUJEITO À HOMOLOGAÇÃO – DATA DO VENCIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O ISSQN é imposto cujo lançamento se dá por homologação, ou seja, é dever do contribuinte adiantar o valor devido para posterior homologação pelo Fisco Municipal. Em não o fazendo, não há informação para Fazenda homologar, porque não há tributo a ser exigido, em razão da sonegação e inadimplência do contribuinte.

Assim, tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, encontra-se devidamente constituído a partir do vencimento ou da data da entrega da declaração, o que for posterior, data a partir da qual o crédito se torna exigível. Desde então, pode o Fisco inscrever o débito em dívida ativa e promover a competente ação de cobrança no valor informado pelo contribuinte.

Não se pode confundir a constituição definitiva do crédito com a inscrição em dívida ativa, conforme pretende o Apelante, eis que o ato de inscrição do crédito em dívida ativa não se confunde com o lançamento, já que a inscrição na dívida ativa é providência burocrática que tem por escopo criar para a Fazenda um título executivo.

Hipótese em que entre a constituição definitiva do crédito tributário e o marco interruptivo da prescrição, transcorreu período superior a cinco anos. (TJMT. RAC 0002583-54.2011.8.11.0045. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Helena Maria Bezerra Ramos. Julgamento: 10/08/2020. Publicação: DJE 20/08/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ANTERIORMENTE AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DECRETAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 409/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se no dia seguinte ao da entrega da declaração ou do vencimento, o que ocorrer por último. (TJMT. RAC 0005747-29.2017.8.11.0041. Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 11/02/2020 Publicação: DJE 28/02/2020)”.

In casu
, trata-se da cobrança de ICMS Substituição Tributária, que deixou de ser recolhido e/ou recolhido a menor, cuja data de vencimento ocorreu em 01.01.2002, consoante descrito na CDA n.º 20104507.

Desse modo, os créditos pleiteados foram alcançados pela prescrição direta no dia 01.01.2007.

Registra-se que, na hipótese de ser adotado como marco inicial da prescrição, a data da constituição definitiva do crédito (28.05.2009), este também estaria alcançado pela prescrição na data de 28.05.2014.

Logo, constatada a ocorrência de causa extintiva do crédito que constitui matéria de ordem pública, reconhecível de ofício a qualquer tempo ou grau de jurisdição, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, segundo o que determina o art. 487, inciso II, do CPC.

Ademais, não se aplica a Súmula n.º 106 do STJ, uma vez que a certidão de ID. 18517625, deixa claro a recusa da Fazenda Pública em fazer carga dos autos, bem como, após o arquivamento (25.11.2011), só há manifestação dia 28.06.2018, ou seja, após sete anos do processo paralisado.

Assim, a demora injustificável não pode ser atribuída ao Poder Público.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que dos autos consta,
DECLARO, de ofício, a ocorrência de prescrição direta
, nos termos do art. 174,
caput,
do CTN, c/c art. 487, inciso II, do CPC, e, por conseguinte, reputo prejudicada a análise do recurso interposto.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, o agravante insiste na reforma da decisão, alegando preliminarmente a supressão de instância quanto ao reconhecimento da prescrição e nulidade da decisão, ante a inobservância do princípio da não surpresa.

No mérito, sustenta que,
“No caso, há evidente erro material na CDA, pois embora a CDA aponta para a infração "8.16.7 – ICMS SUBST. TRIBUTÁRIO DECLARADA EM GIA", em verdade o caso se refere à infração "8.7.16 – DEIXAR DE REPASSAR O ICMS RETIDO DENTRO DO PRAZO LEGAL", a qual foi constituída por NAI, e não por GIA. Diante disso, a CDA foi devidamente retificada, de modo que a infração correta nela constante é "8.7.16 – DEIXAR DE REPASSAR O ICMS RETIDO DENTRO DO PRAZO LEGAL", tal como abaixo(...)”.

Assevera a inexistência de decadência e prescrição, pois
“A decadência relaciona-se com a constituição do crédito tributário. Nos casos dos tributos sujeitos à homologação, como o ICMS, o dies a quo do lustro decadencial pode ser fixado ora com base na regra do art. 150, § 4º, CTN, ora com base na regra do art. 173, I, CTN. O art. 150, § 4º, CTN, é aplicável quando há declaração e pagamento parcial do tributo. Assim, o prazo inicia-se a partir da ocorrência do fato gerador: (...). (...).Já o art. 173, I, CTN, por sua vez, é aplicável ao caso em que o contribuinte não declara e, consequentemente, não recolhe absolutamente nada em relação ao crédito tributário(...)”
, devendo ser usado no presente caso o art. 173, inciso I, do CTN.

Quanto a prescrição, aduz que,
“(...)o art. 174, por sua vez, relaciona-se com o prazo para a cobrança do tributo, estabelecendo o prazo de prescrição para o ajuizamento da execução”.

Argui que,
“No presente caso, o débito questionado decorre de fato gerador ocorrido em 12/2001. Conforme descrito no tópico "II.3 - DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO DA CDA", a CDA não foi constituída com base em GIA, mas sim em Auto de Infração (NAI) n.º 8691001900067200518”.

Assevera que,
“à luz do art. 173, inciso I, do CTN, pode-se afirmar que, para o fato gerador ocorrido 12/2001, o fisco estadual tinha de 01/01/2002 até 01/01/2007 para efetuar o lançamento, e constituir o crédito tributário. À evidência, o crédito tributário foi constituído através da NAI n.º 8691001900067200518, tendo o contribuinte ciência da sua lavratura em 04/10/2005. Diante disso, tem-se que o lançamento e a devida notificação ocorreram dentro do prazo decadencial, ou seja, ocorreu em 04/10/2005, conforme a informação fiscal anexada nos autos (id. 185176266 e 185176267)”.

Já em relação ao prazo prescricional, tem-se que,
“(...)começou a correr da data da constituição definitiva do crédito tributário, vale dizer, a partir de 11/09/2009, conforme a informação fiscal. Nesse contexto, a ação executiva foi ajuizada em 24/05/2010, com despacho citatório em 29/07/2010. Deste modo, além do despacho citatório que interrompeu o prazo prescricional, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da execução fiscal (24/05/2010), repita-se, dentro prazo prescricional, já que a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 11/09/2009”.

Ao final,
“(...)requer o seguimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente provimento do Agravo de Interno interposto”.

Em contrarrazões, a parte agravada pugna pelo não conhecimento do recurso, caso conhecido que seja desprovido (ID. 237520159).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de “AGRAVO INTERNO”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 223317680), que declarou de ofício, a ocorrência de prescrição direta, e, por conseguinte, reputou prejudicada a análise do recurso interposto.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

A parte agravante afirma que não pode ocorrer o reconhecimento da prescrição, pois a questão não foi analisada pelo juízo de origem.

Como cediço, a prescrição é matéria de ordem pública, e
“
As questões de ordem pública são insusceptíveis de preclusão nas instâncias ordinárias, razão pela qual nelas podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício ou mediante provocação da parte, ainda que arguidas em recurso de embargos de declaração.”

(STJ - AgInt no REsp: 1826724 MG 2019/0208173-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

Sendo assim, a prescrição pode ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, podendo ser, inclusive, reconhecida de ofício pelo magistrado.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1598978 RS 2016/0119490-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020)”

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

- PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA

O Código de Processo Civil, em seus arts. 9 e 10, prevê que:

“Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I - à tutela provisória de urgência;

II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ;

III - à decisão prevista no art. 701 .

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

Os artigos supracitados, dispõem sobre a regra da cooperação processual, trazendo a necessidade de um permanente diálogo entre julgador e as partes, buscando-se obter uma decisão justa e com a garantia do contraditório e ampla defesa e da vedação a decisão surpresa.

Dessa maneira, não pode o magistrado decidir a lide com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva processual, da cooperação entre os sujeitos do processo e da não surpresa.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou quanto a necessidade de intimação das partes antes de ser declarada a prescrição.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo ? ou seja, ainda que as partes não tenham alegado. 2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que "a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador". 3. Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1º/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1743765 SP 2020/0205887-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)”

Todavia, no presente caso não tem como considerar que a decisão não observou o que dispõe o Código de Processo Civil, uma vez que, no
dia 22.02.202
4 (ID. 203269150), as partes foram intimadas para se manifestarem especificamente acerca da prescrição, vejamos:

“Diante disso, converto o julgamento em diligência e, por conseguinte, para evitar decisão surpresa (art. 10, do CPC), determino a intimação das partes para se manifestarem acerca da prescrição, no prazo de 15 (quinze) dias”.

A parte agravante se manifesta, em
29.02.2024
(ID. 204375160), informando que o crédito tributário está suspenso, motivo pelo qual, pede a suspensão da presente ação.

Diante do exposto, e considerando que o ESTADO DE MATO GROSSO tinha até 12.04.2024, para se manifestar especificamente acerca da prescrição, e não o fez,
REJEITO
a preliminar.

- MÉRITO

Em relação, a decadência arguida, observa-se que a decisão monocrática extinguiu o crédito tributário pela existência de prescrição, dessa forma os argumentos apresentados não se relacionam com a causa de decidir.

Nessa conjectura, registra-se que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação -, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e ampla defesa.

Assim, verifica-se falta de correlação entre parte do agravo e a decisão monocrática que visa reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisitos extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível em parte.

A propósito, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido.”

STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022).

No mesmo sentido, deste Egrégio Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – OFENSA AO ÔNUS DA DIALECITIDADE – CAPÍTULO NÃO CONHECIDO - DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB) – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CITAÇÃO VÁLIDA – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ -

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ARTIGO 85, § 4º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -

APELO DESPROVIDO – ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Não se conhece do capítulo do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2.O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual, como regra geral, “o termo inicial do benefício deve ser estabelecido na data do requerimento administrativo, e, na ausência deste, na data da citação válida do INSS. Isso porque o laudo pericial serve tão somente para nortear tecnicamente o convencimento do juízo quanto à existência da incapacidade para a concessão de benefício”. (REsp 1.795.790/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019).

3.Hipótese dos autos que comporta a antecipação da tutela, considerando a natureza alimentar do benefício reconhecido.

4. Necessidade de observância dos temas 810/STF e 905/STJ.”

(N.U 0004883-38.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022).

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.”

(N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEÇA RECURSAL FUNDAMENTADA EM ASSUNTO DIVERSO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO QUE DEBATE AÇÃO DE URV CONTRARIANDO A AÇÃO PRINCIPAL DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015" AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (grifo nosso).

2. “A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC.” (...) (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

3. Sentença mantida, Recurso não conhecido.”

(N.U 1014850-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022).

Dessa maneira, por ausência de dialeticidade nas razões recursais quanto à decadência,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
em parte.

Ademais, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que se trata de imposto sujeito a homologação, assim, o prazo prescricional passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, conforme disposto no art. 150, do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”

Nesse sentido, posiciona-se a jurisprudência, veja-se:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2.
"Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo dia seguinte ao prescricional inicia-se a partir do da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último"
(AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015).”

No presente caso, decorreu o prazo prescricional, como bem consignado na decisão monocrática:
“
In casu
, trata-se da cobrança de ICMS Substituição Tributária, que deixou de ser recolhido e/ou recolhido a menor, cuja data de vencimento ocorreu em 01.01.2002, consoante descrito na CDA n.º 20104507. Desse modo, os créditos pleiteados foram alcançados pela prescrição direta no dia 01.01.2007.Registra-se que, na hipótese de ser adotado como marco inicial da prescrição, a data da constituição definitiva do crédito (28.05.2009), este também estaria alcançado pela prescrição na data de 28.05.2014. Logo, constatada a ocorrência de causa extintiva do crédito que constitui matéria de ordem pública, reconhecível de ofício a qualquer tempo ou grau de jurisdição, impõe-se a extinção do processo com resolução de mérito, segundo o que determina o art. 487, inciso II, do CPC.
”.

Dessa forma, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024